Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720648-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FELIPE JOSE BELEM VIEIRA, FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão que acolheu embargos de declaração anteriores, para conhecer do habeas corpus e indeferir o pedido liminar. Argumenta o embargante que a decisão é omissão porque não analisou o argumento de que a d. Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou a conversão do flagrante em preventiva em palavras que não foram proferidas pelo impetrante durante a audiência. Insiste que o d. Juízo coator fez constar na ata de audiência que “foi dada a palavra a Defesa, que se manifestou no mesmo sentido do MPDFT”, modificando sua manifestação, que foi pela liberdade do paciente, incorrendo em afronta à Resolução no 329 do CNJ. Aduz que o vício apontado culminou em interpretação equivocada do decisum impetrado, o que afrontaria o artigo 315 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Pede que seja sanada a omissão e concedida a liminar. É o relatório. Decido. Como dito no exame dos embargos anteriormente opostos, trata-se de medida cabível somente quando existir na decisão objurgada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. No caso, não se verifica a suposta omissão indicada pelo embargante, tampouco afronta ao artigo 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal ou ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto a decisão embargada é clara e devidamente fundamentada. Destaque-se, por necessário, ser evidente que a d. Magistrada levou em conta a manifestação do impetrante proferida quando da audiência de custódia, sendo certo, porém, que esta não foi suficiente para modificar a conclusão de que a prisão em flagrante foi legal e que estavam preenchidos os requisitos para sua conversão em preventiva. A expressão constante da ata de audiência de custódia, de que “foi dada a palavra a Defesa, que se manifestou no mesmo sentido do MPDFT” configura mero e insignificante erro material, que em nada influenciou a decisão proferida pela d. Magistrada, após ouvir atentamente as palavras do d. causídico, o que é possível se verificar pelo vídeo do ato juntado ao feito. Nos termos da decisão embargada, afere-se do vídeo que embora a manifestação do impetrante contenha algumas interferências, é plenamente audível e inteligível, o que demonstra sem qualquer dúvida que a ata contém, repita-se, mero erro material e não proposital “modificação” das palavras do d. causídico, pela d. Juíza. Nesse passo, constou da decisão objurgada que: No vídeo acostado ao feito, verifica-se que de fato o áudio das alegações do impetrante possui algumas interferências, porém é perfeitamente possível entender o pedido de liberdade provisória em favor do paciente, com fundamento em suas supostas condições pessoais favoráveis, sendo primário, tendo trabalho lícito e residência fixa, além de família constituída, que dele depende para a subsistência. Insta consignar que o artigo 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal, citado pelo embargante, não considera fundamentada a decisão que não enfrenta os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, o erro material constante da ata de audiência de custódia não serviu como fundamento e muito menos influenciou a decisão que converteu o flagrante em preventiva, a qual foi proferida com base na configurada necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, repita-se, por necessário. O argumento de que o erro material configuraria qualquer irregularidade, é vazio de qualquer base jurídica ou lógica, por isso mesmo incapaz de infirmar a conclusão da d. Magistrada. Dessa forma, não havia qualquer obrigatoriedade de que sua análise. Não é demais destacar que a prisão do paciente está fundada na presença de prova da materialidade e indícios de autoria. Tem por base, ainda, a gravidade concreta do crime, nos termos que constou da decisão proferida pela d. Magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia, nos seguintes termos: “A conduta do autuado é grave, considerando-se que, em concurso de agentes e mediante o uso de arma branca e arma branca, teria subtraído bens de duas vítimas, que reconheceram o autuado como o autor dos fatos. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. (grifo nosso). Afere-se, pois, que a prisão do paciente foi convertida com fundamento na sua necessidade para a garantia da ordem pública e não com base no erro material constante da ata de audiência, não havendo que se falar em omissão e muito menos em coação ilegal em desfavor do paciente, neste exame inicial do habeas corpus. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de julho de 2022 20:20:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora